Tribunal: TJDFT
Processo: 0706216-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706216-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Mariza Baston de Toledo Agravado: Jorge Bastos Moreno D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mariza Baston de Toledo contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0706594-14.2023.8.07.0001. É a breve exposição. Decido. Depreende-se da certidão referida no Id. 69018560, emitida pelo Núcleo de Análise de Processos Originários deste Egrégio Sodalício, que o presente recurso consiste em repetição do AI no 0706214-23.2025.8.07.000, distribuído anteriormente, interposto por Mariza Baston de Toledo contra a mesma decisão interlocutória (Id. 224847905) proferida pelo Juízo singular na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0706594-14.2023.8.07.0001. Diante da mencionada repetição, à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que promova o cancelamento da distribuição do presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator